Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ADMISSÍVEL. DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de dívida líquida com termo certo, a correção monetária deve incidir desde a data de vencimento, consoante a inteligência dos artigos 394 e 397 do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.